Tribunal: TJDFT
Processo: 0733819-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CORRESPONSÁVEIS. CULPA COMPROVADA DO RÉU. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM PROCESSO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SEM BIS IN IDEM. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos interpostos contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por familiares em virtude do falecimento de paciente, ocorrido após a administração indevida do medicamento besilato de atracúrio (Tracrium), no contexto de procedimento cirúrgico para correção de hérnia de disco. Os autores alegam erro médico imputável ao réu e aos corréus em outro processo já transitado em julgado. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil do réu e sua solidariedade com os demais responsáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal (depoimento pessoal do réu); (ii) determinar se houve julgamento extra petita ao reconhecer a solidariedade do réu com partes de outro processo; (iii) examinar se o réu pode ser responsabilizado civilmente pelo óbito do paciente, mesmo diante de decisão anterior que já fixou indenização pelos mesmos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição do pedido de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme autorização expressa do art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. O reconhecimento da solidariedade pelo juiz não exige pedido expresso das partes quando decorrer de disposição legal ou do contrato, sendo manifestação legítima da máxima jura novit curia e não implicando julgamento extra petita.
5. A solidariedade entre o réu e os demais profissionais envolvidos no ato médico danoso encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único, do CDC, e no art. 942 do CC/2002, uma vez demonstrado que todos contribuíram para o mesmo evento lesivo.
6. Restou comprovado que a prescrição do medicamento inadequado foi realizada pelo réu, que, embora tenha utilizado login e senha do médico titular, assumiu a tarefa de registrar eletronicamente a medicação administrada, agindo com culpa por negligência.
7. O dano (falecimento do paciente) guarda nexo causal direto com a conduta do réu, sendo aplicável a responsabilidade subjetiva do profissional liberal prevista no art. 14, § 4o, do CDC.
8. A indenização pelo mesmo dano já foi fixada em ação anterior, transitada em julgado. Por isso, não se admite nova condenação pelo mesmo título indenizatório, devendo-se observar o princípio da unicidade da indenização e evitar o bis in idem, nos termos da jurisprudência do STJ.
9. O reconhecimento da solidariedade do réu visa garantir a efetividade do crédito dos autores, sem duplicidade de valores. Em eventual inadimplemento dos corréus originários, os autores poderão exigir o adimplemento da obrigação do réu, respeitado o limite da condenação fixada neste processo.
10. A sentença limitou corretamente a responsabilidade do réu a 50% da remuneração do de cujus, em respeito aos limites do pedido formulado na petição inicial, sem interferir na coisa julgada formada no outro processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
2. O reconhecimento judicial da solidariedade entre corresponsáveis por ato ilícito pode ser feito de ofício quando decorrente de norma legal, sem configurar julgamento extra petita.
3. O médico auxiliar que insere, ainda que com login de terceiro, prescrição de medicamento inadequado em prontuário eletrônico, responde civilmente por culpa, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.
4. A indenização por danos decorrentes do mesmo fato gerador não pode ser duplicada, ainda que haja pluralidade de responsáveis e de ações ajuizadas, em respeito à coisa julgada e ao princípio da unicidade da indenização.
5. A solidariedade entre corresponsáveis pelo mesmo dano impõe-se por força legal, permitindo a exigibilidade integral da obrigação a qualquer dos devedores, sem autorizar a cumulação de indenizações.